Tribunal: TJDFT
Processo: 0751398-51.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESCLARECIMENTO SOBRE SITUAÇÃO FINANCEIRA. VULNERABILIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em razão do elevado valor das remunerações recebidas pelo recorrente, major do Exército (R$ 25 mil bruto e R$ 11 mil líquido).
2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. (AgInt no REsp n. 1.592.645/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 16/2/2017)
3. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5o, caput, da Lei 1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento. (REsp n. 1.584.130/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 17/8/2016)
4. Na hipótese, a parte recorrente possui renda média incompatível com a alegada hipossuficiência econômica, especialmente considerando os baixos valores das custas e do preparo exigidos pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.